Tribunal: TCU
Processo: 042.775/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4375/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.775/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Francisco Milano (XXX.178.129-XX); Alexandre Henriques Perez (XXX.259.759-XX); Andre Luiz Nunes Lobato (XXX.950.971-XX); Andrea Goedtel de Mello (XXX.960.449-XX); Carlos Novello Porto (XXX.089.829-XX); Claudio Alves de Araujo (XXX.400.339-XX); Criscieli Ratacheski Pereira Semencato (XXX.842.489-XX); Edson Silva (XXX.958.206-XX); Elaine de Arruda Campos (XXX.281.401-XX); Giselli Queiroz de Oliveira (XXX.842.008-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.